Tribunal: STF
Processo: RHC 81967
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus substitutivo de
 recurso
ordinário. Impetrante/Paciente condenado a 28 anos de reclusão por
duplo homicídio doloso, sendo um qualificado, praticado contra
filha e cônjuge. Alegação de falta ou insuficiência de provas para
a condenação. Necessidade de reexame probatório. Não cabimento do
writ. Afirmação de ausência de fundamentação na individualização da
pena refutada pela própria sentença, que expôs de forma clara os
motivos e circunstâncias agravantes que levaram ao aumento da pena
base. Regime integralmente fechado de cumprimento da pena. Crime
Hediondo. Impossibilidade de progressão. Firmou esta Corte que a Lei
nº 9.455/97 somente admitiu a progressão da pena para o crime de
tortura, não sendo extensível esta admissão aos demais crimes
hediondos. Precedente: HC nº 76.371, rel. p/ o ac. Min. Sydney
Sanches, Plenário.
                            Habeas Corpus indeferido.